Tribunal: TJSP
Processo: 2169889-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Despesas de condomínio - Ação de cobrança - Fase de cumprimento de sentença - Propósito de expropriar vaga de garagem que não foi previamente penhorada, muito embora avaliada pelo perito em conjunto com o apartamento - Recurso tirado contra decisão que se reportou à anterior, mantida por seus próprios fundamentos - Descabimento - O pedido de reconsideração não suspende nem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Despesas de condomínio - Ação de cobrança - Fase de cumprimento de sentença - Propósito de expropriar vaga de garagem que não foi previamente penhorada, muito embora avaliada pelo perito em conjunto com o apartamento - Recurso tirado contra decisão que se reportou à anterior, mantida por seus próprios fundamentos - Descabimento - O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, na esteira de entendimento há muito consolidado na jurisprudência - Precedentes desta C. Câmara e do STJ - Recurso manifestamente intempestivo - RECURSO NÃO CONHECIDO.